Tribunal: TJDFT
Processo: 0746859-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REJEITADA A PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. DEMONSTRADO O PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. EVIDENCIADA A PROBABILIDADE DO DIREITO VINDICADO E O RISCO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. CONFIRMADA A TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. SUSTAÇÃO DOS PROTESTOS ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DA AÇÃO DECLARATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, o qual visa obstar o protesto de dívida tributária.
2. Rejeita-se a preliminar de perda superveniente do interesse processual. A utilidade do provimento jurisdicional, exigida pelo art. 17 do Código de Processo Civil, persiste no caso, pois, o cancelamento dos protestos decorreu de observância à medida liminar. Necessidade de confirmação da liminar para manter seus efeitos.
3. Constatado o parcelamento da dívida, incide sobre o caso concreto a regra da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na forma do art. 151, do Código Tributário Nacional.
4. Haja vista a suspensão do crédito tributário, nos termos do que prevê o art. 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional, encontra-se evidenciado o dever de a Fazenda Pública não efetuar o protesto da Certidão de Dívida Ativa.
5. Além da demonstração da probabilidade do direito vindicado, verifica-se o risco de o protesto ocasionar dano irreparável à parte agravante.
6. Confirmada a tutela de urgência deferida para sustar os efeitos dos protestos das Certidões de Dívida Ativa até o julgamento do mérito da ação declaratória.
7. Agravo de instrumento conhecido. Preliminar rejeitada. Provido.